Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717420-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCLILANE SANCHES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Oclilane Sanches do Nascimento contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para comprovar a contratação de crédito rural passível de pagamento das diferenças da correção monetária ocorridas em março de 1990. Nas razões recursais, o agravante sustenta que requereu a exibição dos contratos 87/00398, 88/01529, 88/00070, 88/00364, 88/01243, 88/01300, 88/01548, 88/01939, 88/02164, 87/01266 e 89/00016, sobre os quais pretende o pagamento dos expurgos inflacionários. Destaca que cuidam de financiamentos rurais, que independem de registro, diferentemente das cédulas pignoratícias hipotecárias, cuja validade necessita de registro no cartório imobiliário. Afirma que notificou extrajudicialmente o banco agravado para apresentar os pactos, porém não obteve sucesso. Invoca a interpretação conforme os arts. 510 e 524, §§ 3o, 4o e 5o do CPC, assim como o princípio da cooperação. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, no sentido de determinar o recebimento da petição inicial, bem como a citação e intimação do agravado para juntar os contratos de financiamento rural indicados. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tendo em vista a previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC e a presença dos pressupostos descritos no art. 1.017 do CPC. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". O perigo de dano é evidenciado pela eminente extinção do processo originário, considerando a inviabilidade de apresentação dos documentos tidos como precedentes ao recebimento da peça inaugural. Ademais, há plausibilidade no direito invocado pelo agravante. O processo principal cuida de liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública. Neste consta que o agravante é produtor rural e contratou onze financiamentos liquidados, sobre os quais não detém “os respectivos documentos contratuais e comprovantes de pagamento”. O art. 512 do CPC permite que a liquidação seja realizada na pendência de recurso, “cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes”. Contudo, “a liquidação provisória objetiva tão somente quantificar os valores constantes no título judicial (...)” (Acórdão: 1421685. Rel.: Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 23/5/2022). Para tanto, “o juiz intimará as partes para a apresentação dos pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar”, consoante art. 510 do CPC. Nesta perspectiva, é possível considerar os contratos relacionados pelo agravante como indicativos da existência de vínculo obrigacional e determinar a citação e intimação do agravado para apresentar a evolução dos respectivos saldos devedores. Após a citação do réu, em caso de inexistência do vínculo jurídico entre os litigantes, deverá o feito ser extinto, não obstante nesta fase embrionária impedir que a parte, após informar os números dos contratos de financiamentos liquidados, tenha obstado o seu direito. Desse modo, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator